Tribunal: TJMMG
Processo: 2000175-70.2022.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - INSATISFAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA - ALEGAÇÕES DO AGRAVANTE NÃO COMPROVADAS - NECESSIDADE DO PROCESSO DE CONHECIMENTO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000175-70.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000134-88.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 18/04/2023 Publicação: 28/04/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INSATISFAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA – ALEGAÇÕES DO AGRAVANTE NÃO COMPROVADAS – NECESSIDADE DO PROCESSO DE CONHECIMENTO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Maurício dos Santos Dias e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente agravo de instrumento, mantendo intacta a decisão que indeferiu o pedido de liminar, proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por Maurício dos Santos Dias, contra decisão interlocutória proferida pelo juiz de direito titular da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência. O agravante é ex-Cb PM, tendo sido punido com demissão, em decorrência do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) iniciado por meio da Portaria n. 122.943/2016-CPM, como incurso no artigo 13, incisos I e III c/c artigo 64, inciso II, ambos do CEDM. O agravante trabalhou pelo período de 14 (quatorze) anos na Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), sem qualquer punição disciplinar em sua carreira, tendo registrado em seus assentamentos funcionais: 24 notas meritórias, 18 menções elogiosas, 7 elogios individuais e 1 medalha de honra ao mérito. Os fatos narrados no libelo acusatório são oriundos de uma apuração realizada pelo Relatório de Investigação Preliminar (RIP) n. 118.483/2016-CPM, que teve como sustentáculo o Auto de Prisão em Flagrante Delito PCnet n. 2016-.394.002880.055.005366365-96 e o Inquérito Policial n. 5366365, distribuído no Poder Judiciário sob n. 0031245-27.2016. Os fatos apurados tiveram origem em RIP para verificar a conduta de três policiais militares, entre os dias 26 e 29/09/2016, que teriam TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 adotado condutas incompatíveis com os valores e princípios éticos inseridos no Código de Ética e Disciplina Militares (CEDM). Nessas datas, os três militares foram presos em flagrante delito e conduzidos para a Delegacia de Polícia, onde foram autuados como incursos nos artigos 148 (sequestro e cárcere privado), 307 (falsa identidade), 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor) c/c o artigo 288 (associação criminosa), todos do Código Penal (CP). O agravane alega que, posteriormente, foram absolvidos em processo criminal. Concluído o PAD, os autos foram remetidos ao comandante-geral da PMMG, que proferiu decisão publicada no Boletim Geral da Polícia Militar (BGPM) n. 061, de 27/02/2020, demitindo o ora agravante. Foi interposto recurso ao governador do Estado, que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão demissionária proferida. Inconformado, o agravante recorreu ao Poder Judiciário ajuizando uma ação ordinária de nulidade do ato administrativo que causou a sua demissão, alegando que se encontra eivado de vícios e nulidades, bem como violando vários princípios constitucionais, que não foram atendidos durante a tramitação do procedimento administrativo. O agravante sustenta que a decisão se deu contrariando o que determinam os tribunais superiores. Em sua inicial o agravante alega vícios processuais no PAD ensejadores de sua nulidade, a saber: - Não foi instaurada a Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) para apuração dos fatos, o que ocasiona flagrante cerceamento de defesa. - Ilicitude das provas colhidas de aparelhos celulares, através do aplicativo WhatsApp, sem autorização judicial. Teoria da árvore envenenada. - Ofensa aos princípios da legalidade e da impessoalidade. Os membros da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) e a autoridade delegante são manifestamente impedidos (art. 66, § 3º, II e § 5º, todos do CEDM). A CPAD e o Cel PM corregedor teriam emitido pareceres e, após a determinação de retorno dos autos para novas diligências, emitiram novos pareceres, sendo que deveriam ter sido elaborados por outros militares, pois já tinham emitido o seu juízo de valor, estando, pois, impedidos e suspeitos para proferirem nova decisão. - Ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório – indeferimento de provas imprescindíveis ao esclarecimento dos fatos (art. 5º, LIV, da Constituição Federal (CF) de 1988). - Ofensa ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88). - Violação aos princípios constitucionais: prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional (art. 5º, XXXV, da CF/88). Ao final, requereu o agravante que seja recebido e provido o presente recurso, com o escopo de reformar a decisão proferida pelo juízo a quo, a fim de que seja concedida a tutela de urgência requerida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O pedido liminar de tutela de urgência foi indeferido (Evento 5). O agravado apresentou contrarrazões (Evento 13). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos argumentos expostos pelo agravante, entendo que a decisão monocrática proferida em primeiro grau de jurisdição deve ser mantida, negando-se provimento ao presente recurso, tendo em vista a inexistência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida. A teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica na espécie. Nos estreitos limites de cognição do presente recurso, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado, uma vez que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, que só pode ser ilidida por prova em contrário. Nesse sentido, as alegações do agravante não foram suficientemente comprovadas e necessitam ser esclarecidas no curso do processo de conhecimento que tramita em primeiro grau. Da mesma forma, não restou evidenciado o perigo de dano ou risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A concessão da tutela de urgência somente se justifica quando não for possível aguardar pelo término do processo. No caso em tela, o próprio agravante afirma que sua demissão se deu em 27/02/2020, tendo transcorrido, portanto, mais de dois anos da data de publicação do ato que se pretende anular. O agravante ajuizou ação ordinária de nulidade do ato administrativo que causou a sua demissão, alegando existência de vícios e nulidades do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), bem como violação de princípios constitucionais, que não teriam sido observados durante a tramitação do procedimento administrativo. Trata-se de matéria relacionada à legalidade do PAD, sujeita a controle jurisdicional, mas que deve ser examinada em sede de cognição nos autos da ação ordinária, quando da instrução probatória a ser realizada à luz do contraditório e da ampla defesa, não sendo cabível fazê-lo nos limites estreitos do agravo de instrumento. Assim, ausentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, nego provimento ao presente agravo de instrumento, mantendo intacta a decisão que indeferiu o pedido de liminar, proferida em primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho as razões e o voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de abril de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator